Tribunal: CARF
Processo: 15374.918131/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918131/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.437 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado. Por esta razão, a Declaração de
Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Apresentou DCTF retificadora após ciência do
despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918131/2009-11
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918131/2009-11

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que não houve comprovação do erro nos autos, e que a mera DCTF retificada após
ciência do despacho decisório não basta, e a DIPJ teria caráter meramente informativo.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF, mas totalmente alocado a outro débito.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na
esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur. No caso dos autos, trouxe a DCTF
retificadora (após ciência do despacho decisório) e a fichas da DIPJ.
A decisão a quo, baseada apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Contudo, não é o caso da decisão a quo dos
autos – ela, de forma bem singela, apenas repete o fundamento do despacho decisório, sem nada
avançar na análise com base na peça manifestatória, e nem orienta o contribuinte a trazer novos
elementos.
Com isso, sem esclarecimento de como demonstrar o que alega, o contribuinte
acaba repetindo, o que entende seu direito, que houve um erro quando dos preenchimentos dos
dados.
Este colegiado e em muitas outras decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp,
desde que ocorra a comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o
contribuinte não sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918131/2009-11

uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Nestas circunstâncias, não basta trazer a DIPJ e/ou DCTF – são elementos
probatórios um tanto unilaterais do contribuinte. Porém, em nenhum momento, pelos autos,
houve a uma orientação a respeito ao contribuinte, que em muitas circunstâncias processuais, é
uma parte hipossuficiente nesta relação, no processo administrativo fiscal.
Assim, entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessária uma
reanálise dos autos, buscando novos elementos contábeis e fiscais junto ao contribuinte, para
demonstrar o seu alegado direito.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações apresentadas na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o contribuinte a apresentar,
eventualmente, o Lalur e/ou diário/razão, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital